Tribunal: TJPA
Processo: 0802934-85.2021.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802934-85.2021.8.14.0133

APELANTE: ERICK DA SILVA ALEIXO, SAMUEL DOS SANTOS LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157,
§ 2º, II,
DO CPB.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO

CONCISO PRESTADO PELA VÍTIMA QUE, SEM SOMBRA DE DÚVIDA, RECONHECEU O APELANTE COMO A PESSOA QUE, EM COMPANHIA DO CORRÉU, A ABORDOU COM UMA FACA E DEU UM SOCO EM SUA GARGANTA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.
IMPROVIMENTO.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE ANALISADAS, COMINAÇÃO EM PATAMAR POUCO ACIMA DO MÍNIMO EM RAZÃO DA PRESENÇA DE VETOR DESFAVORÁVEL, ANTECEDENTES, ANTE A PRESENÇA DE SENTENÇA PENAL JÁ TRANSITADA EM JULGADO EM DESFAVOR DO APELANTE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO AO ADOTAR O QUANTUM DE AUMENTO, QUE NÃO DESBORDOU DAS MARGENS LEGALMENTE PREVISTAS PELO LEGISLADOR.

NA SEGUNDA FASE O MAGISTRADO PROMOVEU A COMPENSAÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO, PORÉM, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM
BIS IN IDEM
UMA VEZ QUE A COMPENSAÇÃO SE DEU ENTRE UMA DAS MUITAS SENTENÇAS CONDENATÓRIAS ANTERIORES JÁ TRANSITADAS EM JULGADO CONTRA O APELANTE.

EXCLUSÃO DA MAJORANTE:
NÃO PROVIMENTO.

HAVENDO PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS A CONDENAÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE, NÃO HAVENDO COMO SER DECOTADA A RESPECTIVA MAJORANTE DA CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME EM AFIRMAR QUE O APELANTE PRATICOU O CRIME EM COAUTORIA, TENDO SEU COMPARSA FICADO ESPERANDO NA MOTOCICLETA PARA LHE DAR FUGA. PRODUTO DO ROUBO REPARTIDO, SENDO O CELULAR DA VÍTIMA ENCONTRADO COM O APELANTE E A CARTEIRA PORTA-CÉDULA COM O CORRÉU. MAJORANTE CONFIGURADA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três

dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ERICK DA SILVA ALEIXO
e
SAMUEL DOS SANTOS LIMA,
em razão do
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
§ 2º, II, do CPB
.

Narrou a denúncia, ID 9502008, que por volta das 20 horas do dia 24 de setembro do ano de 2021, na rua Manoel de Souza, nº 10, bairro da Pedreirinha, em frente à fábrica de tijolos Cerama, em Marituba, os apelantes subtraíram da vítima, Lucas Luendreo Silva, uma carteira porta cédula e um aparelho celular, quando esta estava em frente à residência de um amigo.

Conforme o relato ministerial, a vítima estava em frente à residência de um amigo quando foi surpreendida pelos apelantes que estavam em uma motocicleta de cor branca e, com a arma de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram seus pertences, fugindo em seguida em direção à Rodovia BR 316.

Acionada, a polícia militar passou a fazer diligências com o fito de capturar os assaltantes, sendo estes localizados em frente ao condomínio Cittá Maris, km 10 da BR 316, e no momento da abordagem foi encontrado na posse do apelante Erick a carteira porta cédula da vítima e com o apelante Samuel o telefone celular, sendo ambos autuados em flagrante e conduzidos à delegacia de polícia.

Restando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação dos então réus, ora apelantes, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, § 2º, II, c/c art. 157, § 2º-A, I, do CPB – roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo.

Em ID 9502011, foi recebida a denúncia;

Em ID 9502166, resposta à acusação de Erick;

Em ID 9502193, resposta à acusação de Samuel;

Termo de Audiência, ID 9502255; Mídia em ID 9502220 a 9502256, contendo alegações finais ministeriais e do ora apelante Erick de forma oral;

Alegações finais do apelante Samuel, ID 9502263, fls. 08/20, incluindo na acusação a majorante do inciso VII, do art. 157, do CP.

Em ID 9502272, Sentença condenatória que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou os apelantes a cumprirem, respectivamente, pena final e definitiva de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa o apelante Erick e 06 anos e 04 meses de reclusão e 72 dias multa o apelante Samuel, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, não lhes concedendo o direito de recorrerem em liberdade.

Em ID 9502290/91, o apelante Erick peticionou informando sua desistência do recurso de apelação.

Em ID 9502292, razões da apelação em favor de Samuel dos Santos Lima onde postula pelo reconhecimento e aplicação em favor do apelante da atenuante da confissão, pelo afastamento da causa de aumento pelo concurso de pessoas e a revisão da pena, para que seja revisto o
quantum
de aumento na primeira fase da dosimetria e, na segunda fase, para que se afaste o bis in idem, pois o juízo teria se utilizado de condenação anterior para negativar o vetor relativo aos antecedentes e também para compensar com a atenuante da confissão, afirmando que não há nos autos certidão relativa a sentença condenatória utilizada para a compensação, razão pela qual deve ser afastada e reduzida a pena em virtude da confissão, requerendo ainda o decote da majorante pelo concurso de pessoas.

Em contrarrazões, ID 9523000, em manifestação ao recurso interposto em favor de Samuel dos Santos Lima, o Ministério Público manifestou-se pelo seu conhecimento e improvimento.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 10196085, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento ao recurso, para que se reveja o quantum de exasperação da pena base do apelante.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures,
de recurso de apelação interposto em favor de
SAMUEL DOS SANTOS LIMA,
em razão do
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
§ 2º, II, do CPB, ressaltando que o corréu Erick desistiu do seu recurso
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

DA ABSOLVIÇÃO E DECOTE DA MAJORANTE

Em um primeiro tópico, requer o apelante a
exclusão da majorante
do concurso de pessoa, sob a alegação de que não restou demonstrado o liame subjetivo de condutas e fragilidade de provas acerca de sua ocorrência.

Adianto não advir razão ao apelo.

De tudo que restou provado nos autos se denota que a conduta delitiva efetivamente se deu em concurso de pessoas, tendo a vítima relatado com riqueza de detalhes a conduta dos agentes que a assaltaram, como se denota de seu depoimento em Juízo, ID 952217 a 952219, onde afirmou que o apelante Samuel a abordou enquanto seu parceiro, Erick, ficou aguardando na motocicleta para lhe dar cobertura e fuga.

Tem-se do depoimento da vítima, que por estar colacionado em mídia nos autos peço vênia para não reproduzir, que esta relatou, sem titubear, que a conduta se deu em concurso de agentes, pois apesar de apena um dos rapazes ter se dirigido à sua pessoa e exigido seus pertences, o outro permaneceu na motocicleta, a pouco metros de distância, aguardando para lhe dar fuga, tendo o Policial Militar que participou das diligências que culminaram na prisão do apelante e corréu, ID 952226 a 952230,

sido firme em afirmar que os pertences da vítima foram encontrados com o apelante e seu comparsa, estando este com a carteira porta-cédulas e Samuel com o aparelho celular, ou seja, logo após a empreitada delitiva já dividiram os frutos do roubo.

Tem-se, portanto, que restou comprovado nos autos que a conduta efetivamente se deu em concurso de pessoas, havendo como a referida majorante ser decotada da condenação, sendo neste sentido a remansosa jurisprudência, vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA BRANCA (ESTILETE). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. DESLOCAMENTO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO (USO DE ARMA BRANCA) PARA A PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. SÚMULA 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO MENOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma branca (estilete), a condenação é medida que se impõe
. 2. A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para majoração da pena-base pela análise desfavorável da conduta social. Precedentes do STJ e desta Corte. 3. Presentes duas causas especiais de aumento de pena (concurso de pessoas e uso de arma branca), permite-se o deslocamento de uma delas (uso de arma branca) para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo a outra (concurso de pessoas) como causa configuradora do tipo circunstanciado. Precedentes do STJ. 4. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo a 1/8 (um oitavo) à quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente na fixação da pena-base. 5. Não há falar em ofensa à Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça quando o aumento se deu na menor fração, na terceira fase da dosimetria, e a fundamentação se mostrou idônea. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07095056120218070003 DF 0709505-61.2021.8.07.0003, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/09/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/09/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ressalto, por oportuno, que a palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio, assim como nos crimes contra a dignidade sexual, tem importante relevância e deve ser utilizada pelo magistrado na formação de seu convencimento, mormente quando firme e coesa e corroborada pelo depoimento de testemunha, como no caso dos autos, em que o policial militar que participou das diligências que culminaram com a prisão dos apelantes prestou depoimento que foim ao encontro daquele prestado pela vítima, sendo pacífica a jurisprudência acerca de tal possibilidade, a saber:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS –
PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois,
a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal
. (TJ-MT - APR: 00021707620148110064 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 22/01/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/01/2020)

PENAL. CRIME DE FURTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.VALIDADE DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL.
O depoimento da testemunha policial tem especial relevância, ainda mais quando corroborada com demais provas constantes dos autos, e mesmo pelo fato de nada existir no sentido de fazer desacreditar a sua palavra, inexistem nos autos motivos que possam sugerir dúvida com relação ao depoimento da testemunha policial
. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CRIME NA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. Consumação com a simples inversão da posse da res furtiva. PLEITO DE MUDANÇA NO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA. Em que pese a pena ter sido fixada em patamar inferior a 8 (oito) anos, justifica-se a fixação do regime mais gravoso, em razão da reincidência, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. (TJ-PA - APR: 00268713720188140401 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 19/11/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 21/11/2019)

O apelante Samuel, em seu depoimento
confessou a prática delitiva, porém, negando, porém, a participação do corréu Erick, que igualmente negou sua participação no crime, porém, as negativas de autoria não se mostram suficientes a desconstituir o depoimento prestado pela vítima que, como já relatado, se mostrou firme e conciso acerca dos fatos, sua autoria e a participação dos dois agentes na conduta.

Portanto, resta claro, de tudo que dos autos consta, que a conduta delitiva foi praticada em concurso de pessoas, não havendo que se falar em decote da majorante ou mesmo em absolvição, pois, como demonstrado nos autos, dúvida não há acerca da participação do apelante na conduta delitiva, tendo a vítima o reconhecido como aquele que a abordou e exigiu seus pertences, tendo o corréu o aguardado para lhe dar fuga, e, como demonstrado ao norte, a palavra da vítima tem especial relevância, mormente quando corroborada por outros meios de provas, no caso, a palavra dos policiais militares que empreenderam as diligências que culminaram com a prisão do ora apelante.

Assim, o pedido de reforma da decisão, com a absolvição do apelante Sávio, sob alegação de ausência de provas de sua participação na conduta delitiva não há como prosperar, pois

andou bem o sentenciante ao reconhecer que o ele concorreu para a infração penal de roubo majorado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

E M E N T A – APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PREPONDERÂNCIA DAS PALAVRAS DA VÍTIMA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – DE ACORDO COM O PARECER. É sabido que delitos desse jaez são praticados, a rigor, sem a presença de testemunhas, às escondidas e de forma clandestina, razão pela qual as palavras da vítima assumem preponderante valor probatório, e, não raras vezes, constituem o único meio de prova. Diante do conjunto probatório amealhado na fase judicial, que se encontra em harmonia com o colhido na fase inquisitiva, a condenação deve ser mantida, ante a inexistência de dúvida quanto à ocorrência do crime narrado na inicial. (TJ-MS - APR: 00026326220198120021 MS 0002632-62.2019.8.12.0021, Relator: Juiz José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 08/07/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/07/2020)

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA
. Não há que se falar em absolvição, se os elementos de prova, como declarações da vítima e a confissão dos acusados, evidenciam a prática delituosa.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE.

Demonstrada a prática do crime mediante grave ameaça, inviável a desclassificação para furto.

REFORMA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. Inviável a reforma das penas bases as quais foram devidamente sopesadas e fundamentadas na sumula 23 deste E. Tribunal de Justiça, fixadas próximo ao mínimo legal, em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Com relação ao acusado JAIME, de fato o mesmo contava com 18 anos a época dos fatos (fls. 15/16-anexo), razão pela qual deve ser reduzida a pena pela atenuante de menoridade em 6 (seis) meses, ficando em 4 anos e 3 meses de reclusão. Após, majorada em 1/3, pelo concurso de agentes, restou fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (catorze) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Com relação a José Luiz Bricio, pena base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ausentes atenuantes e agravantes, majorou-se a pena pelo concurso de agentes em 1/3, restando fixada definitivamente em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e

14 (cartoze) dias-multa, no regime semiaberto.

Assim,

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE SEJA RECONHECIDA ATENUANTE DE MENORIDADE AO APELANTE JAIME BARRETO

(2018.04855759-48, 198.553, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30).

A testemunha apresentada pela defesa,
não presenciou os fatos, não contribuindo, portanto, para sua elucidação e, como cediço,
os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante Samuel, uma vez que o depoimento da vítima, firme e conciso, foi esclarecedor acerca da conduta delituosa, restando claro que o apelante e o corréu agiram em unidade de desígnios, não havendo, portanto, que se falar em absolvição, pois devidamente comprovada a conduta descrita pelo órgão ministerial na exordial acusatória.

DA DOSIMETRIA

Requere ainda o apelante que se reveja a dosimetrias da pena que lhe foi cominada, bem como que se reconheça e aplique a atenuante da confissão, reduzindo-se a r pena ao mínimo legal.

Antes de adentrar no mérito da demanda ressalto, de antemão, que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal onde, primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal e, em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena, sendo dado ao julgador, nas duas primeiras etapas da dosimetria, uma certa discricionariedade na dosagem da pena, digo
certa discricionariedade
pelo fato de não ter determinado o legislador um
quantum
definido para a exasperação, não podendo, contudo, extrapolar os parâmetros legalmente definidos.

Para uma melhor análise do pleito defensivo,
trago à colação excerto da sentença, especificamente no ponto concernente à dosimetria,
verbis:

“
QUANTO AO DENUNCIADO SAMUEL DOS SANTOS LIMA

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB)

a.1) Culpabilidade: conforme posição firmada pelo STF, “trata-se do grau de reprovação social que o crime e o autor do fato merecem (STF – HC 122940/PI, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, julgado em 13/12/2016, Informativo 851)”.

No caso em tela, considero a circunstância como favorável ao acusado, eis que a conduta do acusado não extrapolou o já contido no tipo penal.

a.2) Antecedentes: a par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88), como sedimentou o Superior Tribunal de Justiça na Súmula 444 e julgado no STF, em sede de repercussão geral: RE 591054/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 17/12/2014 (Info 772).

Nesses termos, o réu possui antecedentes criminais, em virtude de sentença condenatória transitada em julgado nos autos de n. 00014251320148140097 que não será utilizada para fins de reincidência.

a.3) Conduta social: essa circunstância representa o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. (STF. 2ª Turma. RHC 130132, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 10/5/2016 (Info 825). STJ. 6ª Turma. REsp 1.760.972-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 08/11/2018 (Info 639). STJ. 5ª Turma. HC 494.616-PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/06/2019).

Considerando que poucos elementos foram levantados a respeito desta circunstância a considero como favorável.

a.4) Personalidade: é a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Trata-se de um retrato psíquico do agente. A definição de personalidade do agente não encontra enquadramento em um conceito jurídico, em uma atividade de subsunção, devendo o magistrado voltar seu olhar não apenas à Ciência Jurídica. (STJ. 6ª Turma. HC 420.344/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 02/08/2018. STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 438.168/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 21/06/2018).

A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) Motivos do crime: são as razões que moveram o réu a praticar o delito, o porquê do crime. A simples falta de motivos para o delito não constitui fundamento idôneo para o incremento da pena-base ante a consideração desfavorável da circunstância judicial, que exige a indicação concreta de motivação vil para a prática delituosa. (STJ. 6ª Turma. HC 289788/TO, Rel. Min. Ericson Maranho (Des. Conv do TJ/SP), julgado em 24/11/2015).

Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil, o que é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena-base.

a.6) Circunstâncias do crime: são elementos que não comprovam o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, entre outros.

In casu, considerando que considero como comuns ao crime em questão.

a.7) Consequências do crime: refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito.

No caso em tela, são normais ao delito em questão.

Considerando que há uma circunstância que prejudica o réu fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 04 anos e 09 meses de reclusão e 54 dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes

Considerando que o acusado confessou o crime, incide a atenuante prevista no art. 65, III, “d” do CP, entretanto, que o denunciado é reincidente (00049612220168140013) incide a agravante prevista no art. 61, I do CP, pelo que realizo a compensação entre as mesmas, seguindo entendimento do STJ

(...)

Diante disto, mantenho a pena no quantum de 04 anos e 09 meses de reclusão e 54 dias-multa

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Verifico a causa especial de aumento de pena prevista no §2, inc. II (concurso de ,agentes) do art. 157, pelo que aumento a pena em 1/3, elevando ao quantum de 06 anos e 04 meses de reclusão e 72 das multa.

d) PENA DEFINITIVA DE SAMUEL DOS SANTOS LIMA

Fica, portanto, o réu condenado, quanto ao crime de roubo à pena total de 06 anos e 04 meses de reclusão e 72 das multa

e) Detração do período de prisão provisória

Deixo de realizar a detração preconizada no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, considerando que o tempo de custódia não irá alterar o regime inicial de cumprimento de pena do réu e, ainda, por se tratar de verdadeira progressão de pena, exigindo não apenas o requisito objetivo do tempo de prisão já cumprido, mas também a presença de requisitos subjetivos, como a comprovação de bom comportamento carcerário.

f) Regime de cumprimento de pena

O regime inicial de cumprimento de pena do réu, observadas as disposições do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, será o SEMI ABERTO

g) Substituição por pena restritiva de direitos e suspensão condicional da pena

Incabível a substituição da pena, pois se trata de crime cometido com grave ameaça, não preenchendo, assim, o requisito disposto no art. 44, inciso I, do Código Penal.

Não incide a suspensão condicional das penas (Código Penal, artigo 77), pois a sanção imposta supera o limite de 02 (dois) anos (caput).

h) Valor do dia multa

Ao que consta dos autos, as condições econômicas do réu não são boas, de sorte que arbitro o valor do dia multa no mínimo, ou seja, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na data dos fatos, devidamente atualizado.

i) Direito de apelar em liberdade

Compulsando os autos, verifica-se que os réus respondem presos ao presente processo e, nesse contexto, considerando o disposto no art. 311 e seguintes do Código de Processo Penal, a prisão cautelar do condenado permanece necessária como meio de assegurar a aplicação da lei penal com a execução da pena aplicada, especialmente, considerando a gravidade da conduta dos denunciados, que em conjunto abordaram a vítima em via pública, tendo ainda se evadido da abordagem policial. Além do que o condenado Samuel já responde a outros processos, inclusive com sentença condenatória, o que demonstra o periculum in libertatis dos condenados.”

Da análise do excerto da sentença penal condenatória ao norte colacionado denota-se que o magistrado, na elaboração da dosimetria da pena do apelante, considerou como desfavorável, apenas a circunstância relativa aos antecedentes, tendo como fundamento a tal negativação a existência de sentença penal condenatória já transitada em julgado em desfavor do apelante, cominando a pena base em patamar pouco acima do mínimo legal, o que não se mostra ilegal uma vez que não desbordou do que é previsto pelo legislador, tendo decidido dentro da sua margem de discricionariedade.

Quanto à possibilidade de se utilizar sentença penal condenatória já transitada em julgado para desvalorar a circunstância judicial relativa aos antecedentes, é pacífica a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO - DESCABIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS -
MAUS ANTECEDENTES - CONFIGURAÇÃO - CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA
. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de roubo, não há falar em absolvição. Configura maus antecedentes toda condenação com trânsito em julgado anterior à prolação da sentença e que não configure reincidência.

(TJMG - Apelação Criminal 1.0251.12.001944-2/001, Relator (a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/05/2020, publicação da sumula em 04/06/2020) (ementa parcial).

Na segunda fase da dosimetria, o sentenciante efetivamente reconheceu a presença da atenuante da confissão e promoveu a compensação entre a majorante da reincidência e a atenuante da confissão, não havendo que se falar em
bis in idem
uma vez que a sentença penal condenatória utilizada para negativar o vetor relativo aos antecedentes é diverso daquela utilizada para a compensação, na segunda fase da dosimetria, como se comprova da certidão de antecedentes criminais acostada em ID 9501988, de onde se comprova que o apelante responde a diversos feitos criminais, já havendo várias sentenças condenatórias transitadas em julgado em seu desfavor, restando tal matéria já pacificada pela STJ e também pelo STF, vejamos:

Repercussão Geral

Tema 929 do STF
:
"Possibilidade de compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, com base no disposto no art. 67 do Código Penal."
RE 983.765 RG/DF

Recurso Repetitivo

Tema 585 do STJ
:
"É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência."
REsp 1.341.370/MT

Neste sentido, a pacífica jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA SUFICIENTE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E DO USUÁRIO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não há que se falar em absolvição ou desclassificação do crime, quando as circunstâncias em que foi realizada a prisão, o local, o depoimento seguro dos policiais, bem assim as declarações do usuário que adquiriu droga com o réu, demonstram com a necessária certeza a prática do crime de tráfico. 2. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, no Recurso Especial representativo da controvérsia (REsp 1341370/MT, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013), viável a compensação plena entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Data de Julgamento: 14/11/2019. Órgão Julgador: 3ª Turma Criminal. Relator: Min. Jesuíno Rissato. Publicado em 22/11/2019).

Ressalto meu entendimento de que, em sendo o réu multirreincidente, como no presente caso, seria incabível a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência, pois a multirreincidência torna evidente uma maior reprovabilidade em sua conduta, como já decidido pelo STJ,
(
Acórdão 1311623
, 07013154320208070004, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no PJe: 29/1/2021)
.

C
ontudo, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, mantenho a sentença nos termos em que cominada.

Na terceira fase da dosimetria, observa-se, do excerto da sentença ao norte colacionado, que ao promover à exasperação da pena o magistrado o fez no mínimo legal de 1/3 (um terço), não havendo, igualmente, reparos a serem feitos na sentença, restando o quantum alcançado proporcional à conduta do apelante que, como se denota da certidão de antecedentes colacionada aos autos, é contumaz na prática delitiva.

Ante ao exposto,
conheço do recurso e lhes
NEGO PROVIMENTO,

conforme fundamentação supra,
mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 03 de outubro

de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/10/2022